Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-46.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016903-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THATIANE CAMPOS MARCILIO - CPF: 024.419.321-52 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE “CIRURGIA BARIÁTRICA” – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO – NECESSIDADE – COBERTURA OBRIGATÓRIA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, verifico que a cirurgia pretendida possui caráter reparador, por tratar-se de excesso de flacidez decorrente de intervenção anterior, visando corrigir a obesidade mórbida, que pode acarretar vários problemas, tais como: candidíase de pele, mau cheiro local e constantes infecções e dermatites ocasionadas pela umidade existente nas dobras de pele.

A circunstância está corroborada pelo laudo psicológico, segundo o qual “
a cirurgia plástica para redução de tecido pós-obesidade não se trata de procedimento meramente estético, mas essencialmente reparador que engloba aspectos que abarcam a saúde psicológica, melhora funcional, física e a qualidade de vida da paciente
” (ID. 112475987).

Lado outro, é possível concluir que a retirada do excesso de pele não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar grave problema de saúde que, certamente, está causando danos de ordem física e psicológica na paciente, de modo que deve ser mantida a obrigação da operado do plano de saúde em custear os procedimentos indicados.

Em relação aos danos morais, tem-se que a
recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual devem ser excluídos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por
THATIANE CAMPOS MARCILIO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida/Apelante na obrigação de fazer, consistente em liberar/custear a realização das cirurgias indicadas à Autora/Apelada, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões recursais a Apelante defende a legalidade da recusa na cobertura dos procedimentos solicitados pela Apelada, pois
a mastoplastia é considerado um procedimento estético e que impõe as operadoras de saúde a obrigatoriedade de cobertura somente em casos de diagnostico ou probabilidade de desenvolvimento de câncer.

Sustenta, ainda, que os procedimentos de lifting de braços, coxas e glúteos não consta com cobertura contratual por inexistência de previsão no rol da ANS, sendo que a única cirurgia pós-bariátrica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é a dermolipectomia, procedimento este devidamente autorizado pela Unimed.

Ressalta que não houve qualquer tipo de humilhação, turbação ou abalo psíquico à moral da Apelada, não sendo suficiente a mera alegação de que a negativa no procedimento lhe causou prejuízo psíquico, sem comprovar a ocorrência do dano.

Sob esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 112476058.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
THATIANE CAMPOS MARCILIO
propôs Ação de Obrigação de Fazer em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
objetivando o custeio das cirurgias constantes no relatório médico, bem como todo e qualquer material requisitado pelo médico, além dos medicamentos necessários ao procedimento.

Em sua peça inaugural, a Apelada narrou que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID E881, N62, E66, N64.9 e R23K42), pesando 141kg, razão pela qual obteve indicação médica para a realização de cirurgia bariátrica.

Afirmou que, após o procedimento cirúrgico prescrito, perdeu aproximadamente 66kg (sessenta e seis quilos), o que acarretou a flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além de dermatites, mal cheiro e assaduras, provocando grave incômodo e desconforto físico.

Sustentou que, ao consultar com cirurgião plástico, lhe foi indicada a realização de cirurgia plástica reparadora (funcionais). Todavia, a Operadora do plano de saúde negou o procedimento ao argumento de que inexiste cobertura contratual para tratamentos clínicos e cirúrgicos com fins estéticos.

Diante da negativa de cobertura pela Requerida, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que compelir a operadora do plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico.

Ao final, requereu a confirmação da antecipação da tutela, obrigando a Apelante a cobrir o tratamento pós-bariátrico de forma integral, arcando todas as despesas cirúrgicas e hospitalares necessárias, além de ser indenizada por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido, e a Apelante foi obrigada a custear e garantir a realização
das cirurgias recomendadas no Laudo Médico (ID. 112475986), devendo fornecer todo e qualquer material cirúrgico e medicamentoso necessários ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (um mil reais) limitado a 20 (vinte) dias-multa.

Após o encarte da contestação (ID. 112476012) e da Réplica (ID. 112476035), o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC, para:

1) Impor à requerida o dever de realizar os tratamentos cirúrgicos reparadores indicados à autora custeando todas as despesas atinentes;

2) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

3) Tendo em vista a sucumbência, condeno o réu no pagamento das despesas processuais e honorários devidos ao patrono da parte autora, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

4) Torno definitiva a tutela antecipada. (...)

Irresignada, a
UNIMED CUIABÁ
interpôs este Apelo e defende a legalidade da recusa de cobertura dos procedimentos solicitados pela Apelada.

Conforme relatado, os autos noticiam que a Autora/Apelada era portadora de obesidade com 141 (cento e quarenta e um) quilos, tendo se submetido, em setembro de 2014, à cirurgia bariátrica, que resultou na perda de 75,500 (setenta e cinco quilos e quinhentos gramas) de massa corporal, motivo pelo qual passou a sofrer reflexos com o excesso de pele. Ao procurar o cirurgião plástico, Dr. Eduardo Sauter – CRM 4649, o especialista recomendou a retirada da pele flácida que sobejou a grande perda de peso.

Referido cirurgião explicou que “
a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de extrema necessidade para a qualidade de vida da Paciente, tanto em relação a sua saúde como em relação ao convívio social e seu estado psicológico
”, esclarecendo, ainda, que “..
.O excesso de pele acarreta prejuízos na postura, equilíbrio, na integração social, na vida sexual e pode acentuar dermatites entre as dobras da pele
. ” (ID. 112475986).

In casu
, verifico que a cirurgia pretendida possui caráter reparador, por tratar-se de excesso de flacidez decorrente de intervenção anterior, visando corrigir a obesidade mórbida, que pode acarretar vários problemas, tais como: candidíase de pele, mau cheiro local e constantes infecções e dermatites ocasionadas pela umidade existente nas dobras de pele.

A circunstância está corroborada pelo laudo psicológico, segundo o qual “
a cirurgia plástica para redução de tecido pós-obesidade não se trata de procedimento meramente estético, mas essencialmente reparador que engloba aspectos que abarcam a saúde psicológica, melhora funcional, física e a qualidade de vida da paciente
” (ID. 112475987).

A matéria não é inovadora, pois há entendimento consolidado há muito tempo, conforme amparo na jurisprudência do STJ, confira:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CIRURGIA REPARADORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO QUE NÃO ENCERRA QUESTÃO MERAMENTE ESTÉTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPLICA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisao do Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro que não admitiu o recurso especial apresentado por Sul América Companhia de Seguro Saúde, com base no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 583-584): Agravo Interno na Apelação Cível. Decisão monocrática da Relatora concedendo parcial provimento ao recurso. Inteligência das Súmulas 258, 209 e 339 do E. TJRJ. Inexistência de argumento novo capaz de alterar a decisão, que assim restou ementada: Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Plano de saúde. Recusa em autorizar cirurgia plástica reparadora pós bariátrica. Alegação de procedimento de fins estéticos não coberto pelo contrato. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Não acolhimento. Conduta abusiva do prestador de serviço que atenta contra a Dignidade da Pessoa Humana. Cirurgia reparadora que tem caráter complementar à cirurgia bariátrica. Ausência de natureza estético-embelezadora. O referido procedimento faz parte do tratamento para obesidade mórbida, que não se esgota com a simples cirurgia bariátrica, mas se completa com o procedimento médico de retirada do excesso de pele. Incidência da Súmula n.258 do E.TJRJ. Danos morais configurados. Aplicação dos verbetes Sumulares de n. 209 e 339 do E.TJRJ. Verba reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), em consonância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Jurisprudência e Precedentes citados: 0205345- 72.2011.8.19.0001 APELAÇÃO Des (a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 13/07/2016 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; 0006481- 65.2014.8.19.0007 - APELAÇÃO Des (a). LUCIA MOTHE GLIOCHE - Julgamento: 19/08/2015 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(STJ - AREsp: 1345928 RJ 2018/0207144-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 27/09/2018).

Ressalta-se que a recusa pelo fato de o procedimento cirúrgico não encontrar amparo contratual e normativo, não é legítima, haja vista que o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n.º 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados.

Na espécie, dúvidas não há de que os procedimentos solicitados pela Autora/Apelada são decorrentes de ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a operadora de saúde deverá custear os tratamentos necessários e complementares àquela cirurgia, tal qual determinado pela Juíza da causa.

Lado outro, é possível concluir que a retirada do excesso de pele não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar grave problema de saúde que, certamente, está causando danos de ordem física e psicológica na paciente, como explicado no início do voto.

A meu ver, está correta a sentença quanto à obrigação de custear as cirurgias reparadoras, já que a saúde é direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a Apelante de arcar com as despesas referentes à cirurgia solicitada pelo médico, o que implicaria submeter a Apelada a situação de risco e sofrimento desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

A respeito do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS N.º 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes.

4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp 1828487/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. 1. Constatado que a cirurgia plástica não possui finalidade estética, mas reparadora, em razão das consequências de tratamento de obesidade mórbida, não pode ser oposta ao segurado a cláusula que exclui da cobertura os procedimentos com a finalidade embelezadora. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente
. (TJMG. Apelação Cível 10000180734402002. Rel. Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/05/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compelir a ré a autorizar a cirurgia reparadora pós-bariátrica do autor. 2. A cirurgia reparadora pretendida pela autora diz respeito à continuidade do tratamento de saúde decorrente da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, cuja cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde. 3. A recusa indevida do plano de saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, porquanto causou à autora dores físicas, angústia, dificuldade de realizar tarefas básicas do cotidiano, como a higiene corporal, além de frustrar sua legítima expectativa de melhorar a qualidade de vida após ser submetida à cirurgia bariátrica, circunstâncias que configuram o dano moral. 4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Apelação conhecida e provida
. (TJDF. Apelação 0721046-68.2019.8.07.0001. Rel. CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação 19/12/2019).

Todavia, e
m relação ao dano moral, melhor sorte assiste a Recorrente, tendo em vista que não verifico a existência, no caso vertente, de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação da Ré.

O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.

Dessa forma, a despeito de haver sido acolhido o pedido relativamente à condenação da Apelante a autorizar os procedimentos médicos requeridos pela Apelada, não se vê que a negativa à cobertura pela Recorrente tenha sido inteiramente imotivada, de maneira a consubstanciar ato passível de configurar o dano moral.

Ainda que assim não fosse, é importante destacar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.

A insatisfação sofrida pela Apelada é comum a todo tipo de inadimplemento, não configurando dano que ocasione distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. EMAGRECIMENTO ACENTUADO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATUREZA REPARADORA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedentes desta eg. Corte. 2. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS não é taxativo, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde. 3. Havendo indicação de profissional médico para a realização de cirurgia reparadora após realização de cirurgia bariátrica, é obrigação do plano de saúde custear o procedimento, como continuidade do tratamento anterior. 4. A recusa do plano de saúde em custear tratamento requerido pelo beneficiário, com fundamento em cláusula contratual, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. (TJDF. Apelação Cível 0700235-89.2021.8.07.0010. Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, 5ª Turma Cível).

Assim, embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o procedimento indicado à Apelada tenha provocado aborrecimentos, não há como reconhecer o abalo moral que alega ter sofrido.

Por esses motivos, deve a sentença ser reformada neste capítulo para o fim de
afastar
a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos neste Recurso,
dou provimento parcial ao Apelo, afasto a condenação da Apelante/Requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem incólumes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022